Tribunal: TJSP
Processo: 2192948-71.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO TEOR DO JULGADO
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000182227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2192948-71.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANTONIO COSTA DOS SANTOS, é embargado BANIF BANCO INTERNACIONAL
DO FUNCHAL (BRASIL), S.A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2192948-71.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 27633
EMBARGANTE: ANTONIO COSTA DOS SANTOS
EMBARGADA: BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL) S.A.
COMARCA: CAPITAL (1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA FREGUESIA DO Ó)
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ALEGADA
CONTRADIÇÃO
NO
JULGADO

INOCORRÊNCIA

PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO TEOR DO JULGADO
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO COSTA DOS
SANTOS contra v. Acórdão (fls. 347/351), que, por votação unânime, deram provimento ao
recurso.
O embargante sustenta que houve omissão no julgado, na medida em que
houve determinação para que as contas fossem prestadas no prazo de 15 dias, realizando-
se o cumprimento do comando judicial por parte do embargante, observando, ainda, a
inviabilidade de prorrogação da questão por anos luz.
Instada a parte adversa a se manifestar, fora apresentada contraminuta.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022, incisos I, II, do Código de Processo Civil, somente
serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na
sentença ou no acórdão, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador.
Nos embargos em análise, o que pretendem o embargante, em verdade, é a
modificação do acórdão quanto ao que foi decidido, na medida em que o vício se refere ao
entendimento adotado por esta R. Câmara, que entendeu por bem dar provimento em parte.
Note-se que a questão referente à adequação da forma pela qual se
desenvolveu a tramitação restou devidamente analisada, tendo sido reconhecido ser inviável
a intimação do ora embargado para pagamento do valor apontado pelo agravado, sem que
fosse proferida sentença reconhecendo o valor efetivamente devido, não se podendo realizar
o acolhimento automático das contas prestadas pelo embargado.
Assim, descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de
declaração, que não é recurso próprio para este fim, mormente quando este tem por escopo
justamente se insurgir contra a forma como foram valoradas as provas produzidas nos autos.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2192948-71.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 27633
cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ ED AgrRg REsp n° 1.027- DF,/7i DJU de
23.09.91).
Desta forma, a r. decisão colegiada embargada merece ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Mais, creio seja desnecessário.
Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e os rejeito.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora